Tribunal: TJMT
Processo: 1005309-59.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005309-59.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IZAIAS DOMINGOS FERNANDES - CPF: 236.458.579-15 (RECORRENTE), ELYDEVANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 001.910.213-50 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005309-59.2020.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Izaias Domingos Fernandes

Recorrido(s):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. JUSTIFICATIVA EM RECURSO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei no 9.099/95, bem como se faz por
necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

Entretanto, se houve apresentação de justificativa no recurso, a condenação deve ser excluída.

Sentença reformada.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, com esteio na disposição do Enunciado no 20 do FONAJE, c/c art. 51, inciso I, da Lei no 9.099/1995, ante a ausência da parte promovente na audiência de conciliação,
julgo extinto
o processo
sem resolução de mérito
.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95; todavia,
condeno
a parte Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE.”.

Infere-se dos autos, que a parte recorrente não compareceu na audiência de conciliação designada para o dia 20.08.2020, realizada por meio do sistema “Teams”. (ID 70159748).

Nas razões do recurso inominado, o Recorrente afirma que estava “com sintomas de gripe e ser avançado em idade (70 anos) e morar bem distante da cidade, não conseguiu comparecer à audiência de conciliação”.

Em que pese se tratar de audiência por videoconferência, sabe-se que muitas pessoas não possuem rede de internet, ou até mesmo computador em sua residência, com isso, diante do estado de saúde do Autor, tornou-se inviável ele se deslocar até a cidade para a audiência.

O comparecimento da parte requerente/recorrente à audiência de conciliação é obrigatório se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE.

Considerando que o recorrente apresentou justificativa para sua ausência ao ato conciliatório, entendo que a condenação em custas deve ser excluída.

Ante ao exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação em custas processuais, ante ao não comparecimento do autor em audiência conciliatória.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator